Tribunal: TJES
Processo: 5015617-42.2025.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão julgador: PEDRO VALLS FEU ROSA
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2026-02-12

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5015617-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL SOUZA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ES e outros

RELATOR(A):
CLÁUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAÚJO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015617-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL SOUZA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. REVISÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS (ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, INC. IV, DA LEI Nº 11.343/06). QUANTIDADE DE ENTORPECENTES. REDIMENSIONAMENTO DA PENA-BASE. DECOTE DO VETOR DO ART. 42 DA LEI DE DROGAS. ENTENDIMENTO JURISPRUDENCIAL SUPERVENIENTE. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO. PARCIAL PROCEDÊNCIA.

I. Caso em exame

1. Revisão Criminal ajuizada por DANIEL SOUZA SANTOS em face de condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, com a majorante do art. 40, IV, da Lei nº 11.343/06, que resultou na pena total de 10 (dez) anos de reclusão. O requerente alega erro material na quantidade de drogas apreendida, requerendo o redimensionamento da pena-base, o reconhecimento da atenuante da confissão e o afastamento da majorante.

II. Questões em discussão

2. Há três questões em discussão: (i) saber se houve erro material na valoração do vetor natureza e quantidade dos entorpecentes (art. 42, Lei nº 11.343/06) que fundamentou a exasperação da pena-base; (ii) saber se o réu faz jus ao reconhecimento da atenuante da confissão espontânea pela confissão da posse com negativa de traficância; e (iii) saber se o Tema Repetitivo nº 1259 do STJ pode afastar a majorante do art. 40, IV, da Lei de Drogas.

III. Razões de decidir

3. Procede o pedido de redimensionamento da pena-base, pois o acórdão considerou indevidamente a apreensão de 01 (um) kg de cocaína, quando o laudo químico definitivo demonstrou a apreensão de apenas 1,3 gramas de maconha e 1,7 gramas de cocaína (totalizando 3,0g). Tal contrariedade entre o édito condenatório e as provas dos autos configura a hipótese do art. 621, I, do CPP, impondo o decote do vetor natureza e quantidade dos entorpecentes, o que resultou na redução da pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

4
. É improcedente o pedido de reconhecimento da atenuante da confissão, uma vez que o réu confessou apenas a posse, negando o intuito mercantil em desconformidade com o entendimento jurisprudencial consolidado à época da condenação. Desse modo, ainda que a confissão qualificada tenha sido consignada na sentença ou no acórdão, não há que se falar em incidência da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça para aplicação da atenuante
pretendida
pelo requerente.

5
. Igualmente não procede o pedido de afastamento da majorante, visto que a aplicação de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado (Tema 1259 do STJ) é vedada em sede de Revisão Criminal por não se enquadrar no rol taxativo do art. 621 do CPP. Adicionalmente, o édito condenatório fundamentou a majorante na apreensão de munições e na prova oral que indicava o uso de arma de fogo para a mercancia, justificando sua manutenção.

IV. Dispositivo e Tese

Pedido JULGADO PARCIALMENTE PROCEDENTE. Promovido o redimensionamento da pena, que passa a ser definitiva em 08 (oito) anos, 03 (três) meses e 29 (vinte e nove) dias de reclusão, em regime inicial fechado.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, julgar parcialmente procedente a ação, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA

Composição de julgamento: Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - CLAUDIA VIEIRA DE OLIVEIRA ARAUJO - Relator / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Revisor / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - ROGERIO RODRIGUES DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
DANIEL SOUZA SANTOS
em face de condenação com trânsito em julgado pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na presente revisão criminal, o requerente alega que o acórdão proferido por este e. Tribunal incorreu em erro material em relação à quantidade de drogas apreendida em sua posse, requerendo, com isso, o redimensionamento da pena-base pelo decote do vetor natureza e quantidade dos entorpecentes, previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Busca, ademais, o reconhecimento da atenuante da confissão com fundamento na Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça e o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas pela suposta ausência de fundamentação e incidência da tese firmada por aquele C. Tribunal ao julgar o Tema Repetitivo nº 1259.

A Subprocuradora-Geral de Justiça Andréa Maria da Silva Rocha no id. 16671874 opinou pela parcial procedência da revisão criminal.

Feito relatado remeta-se
à revisão
(art. 79, IV do RITJES).

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Gabinete do Desembargador Pedro Valls Feu Rosa

PROCESSO Nº
5015617-42.2025.8.08.0000

REVISÃO CRIMINAL (12394)

REQUERENTE: DANIEL SOUZA SANTOS

REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
Advogados do(a) REQUERENTE: DAVI ARAUJO PORTELA CARNEIRO - ES34832-A, GABRIEL VIGNERON MELLO CHAIA - ES34652-A

VOTO

Trata-se de revisão criminal ajuizada por
DANIEL SOUZA SANTOS
, com fundamento nos incisos I e III do art. 621 do Código de Processo Penal, objetivando a correção da pena imposta nos autos da ação penal nº 0000330-14.2020.8.08.0061, na qual foi condenado definitivamente pela prática do delito tipificado no artigo 33,
caput
, c/c art. 40, inc. IV, da Lei nº 11.343/06, às penas de 10 (dez) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa, com regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Na presente revisão criminal, o requerente alega que o acórdão proferido por este e. Tribunal incorreu em erro material em relação à quantidade de drogas apreendida em sua posse, requerendo, com isso, o redimensionamento da pena-base pelo decote do vetor natureza e quantidade dos entorpecentes previsto no art. 42 da Lei nº 11.343/06.

Busca, ademais, o reconhecimento da atenuante da confissão com fundamento na Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça e o afastamento da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas pela suposta ausência de fundamentação e incidência da tese firmada por aquele C. Tribunal ao julgar o Tema Repetitivo nº 1259.

Pois bem.

Sabe-se que o manejo da Revisão Criminal, ação cuja função é a excepcional desconstituição da coisa julgada, exige a comprovação de uma das hipóteses de cabimento constantes no art. 621 do Código de Processo Penal, quais sejam: (i) que a sentença condenatória foi contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; (ii) que a sentença condenatória se fundou em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou que, após a sentença, foram descobertas novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize a diminuição especial da pena.

Na hipótese, a controvérsia
inicial
reside na suposta contrariedade do
julgado
às evidências dos autos ao considerar quantidade de entorpecentes diversa da que foi efetivamente apreendida com o requerente para exasperar a pena-base.

Ainda, fundamenta-se a presente revisão criminal na suposta incidência de entendimentos firmados pelo Superior Tribunal de Justiça após o trânsito em julgado da condenação do
requerente
.

Razão assiste em parte ao requerente.

Ao analisar o acórdão proferido nos autos do processo nº 0000330-14.2020.8.08.0061, observo que a pena-base do acusado foi recrudescida em 02 (dois) anos e 06 (seis) meses pela valoração negativa dos maus antecedentes e do vetor natureza e quantidade de entorpecentes, oportunidade na qual este e. Tribunal, valendo-se da fundamentação exarada pelo juízo
a quo
, consignou que o requerente foi apreendido na posse de 01 (um) quilo de cocaína.

Para melhor compreensão, d
estaco trechos dos verbetes assinalados na sentença e no acórdão quanto ao vetor do art. 42 da Lei nº 11.343/06:

“[...] com relação à natureza da droga e sua quantidade, que revelam maior grau de nocividade do entorpecente e constitui um elemento concreto revelador da gravidade acentuada do delito e da periculosidade do agente, in casu merece maior reprovação pela quantidade da droga, principalmente por estar o agente portando tal quantidade no momento da abordagem, causando ainda maior impacto quando se trata de município de pequeno porte como Vargem Alta: 1 (um) kg de cocaína. [...]”

(Trecho da sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Vargem Alta/ES)

“Por outro lado, legítimo o sopesamento negativo com fundamento no art. 42, da Lei de Drogas, em razão da natureza e quantidade de drogas.”

(Trecho do acórdão proferido pela a 2ª Câmara Criminal deste E. Tribunal)

Sucede que o acervo probatório produzido naquele processo evidencia que foram apreendidas com o acusado apenas 01 (uma) unidade de maconha com massa total de 1,3 gramas e 01 (uma) unidade de cocaína com massa total de 1,7 gramas, conforme auto de apreensão, auto de constatação provisório de natureza e quantidade de drogas e laudo químico definitivo presentes, respectivamente, às fls. 67/68, 72 e 452/454 dos autos de nº 0000330-14.2020.8.08.0061.

Nessa senda, considerando que a contrariedade entre o édito condenatório e as provas acerca da quantidade de entorpecentes apreendidos com o requerente gerou repercussão na pena imposta, entendo que realmente resta configurado erro apto ao acolhimento da revisão criminal neste ponto, nos termos do art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal.

Outrossim, considero que a quantidade de entorpecentes apreendida com o requerente não permite a manutenção do recrudescimento da pena-base, sob pena de violação aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

À vista disso, por expressa autorização do art. 626 do Código de Processo Penal, promovo o decote do vetor natureza e quantidade dos entorpecentes, a fim de redimensionar a pena-base para 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão.

Mantendo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

A pretensão revisional, contudo, não procede quanto ao pedido de reconhecimento da atenuante da confissão com fundamento na Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça.

O fato de o acusado ter confessado a posse dos entorpecentes, negando, contudo, sua destinação mercantil, não importa no reconhecimento da atenuante da confissão quando, à época da prolação da sentença e do acórdão proferido por este e. Tribunal, a confissão qualificada não era reconhecida para fins de aplicação da atenuante prevista no art. 65, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Colaciono enunciado da Súmula nº 630 do Superior Tribunal de Justiça vigente quando do julgamento:

“A incidência da atenuante da confissão espontânea no crime de tráfico ilícito de entorpecentes exige o reconhecimento da traficância pelo acusado, não bastando a mera admissão da posse ou propriedade para uso próprio.”

Desse modo, ainda que a confissão qualificada tenha sido consignada na sentença ou no acórdão, não há que se falar em incidência da Súmula nº 545 do Superior Tribunal de Justiça para aplicação da atenuante
pretendida
pelo requerente.

Saliento que a
alteração
de posicionamento jurisprudencial posterior ao trânsito em julgado do acórdão, como ocorre com as novas redações conferidas pelo Superior Tribunal de Justiça às Súmulas nº 545 e 630, sequer serve ao ajuizamento de revisão criminal, pois não se enquadram no rol taxativo do art. 621 do Código de Processo Penal.

Nessa senda, mantenho a pena intermediária em 06 (seis) anos e 03 (três) meses de reclusão, mantendo a pena pecuniária em 500 (quinhentos) dias-multa.

Por fim, não vejo como acolher o pedido de afastamento da majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas, uma vez que o Tema 1.259 do Superior Tribunal de Justiça também representa mudança de entendimento jurisprudencial superveniente ao trânsito em julgado, sendo sua aplicação ao presente caso flagrantemente contrária aos preceitos da coisa julgada e da segurança jurídica.

De todo modo, destaco que a manutenção da referida majorante decorreu da apreensão de munições no mesmo contexto fático da traficância,
assim como da
prova oral
responsável por evidenciar
que o acusado utilizava-se de arma de fogo para promover a intimidação de populares e, assim, lograr êxito na mercancia dos entorpecentes.

Portanto
, mantenho a majorante do art. 40, inciso IV, da Lei de Drogas na fração de 1/3 (um terço), tornando definitiva a pena em 08 anos, 03 (três) meses 29 (vinte e nove) dias de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Mantenho o regime inicial de cumprimento de pena como sendo fechado.

Por fim, defiro a gratuidade da justiça postulada pelo requerente.

Diante de todo o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a presente revisão criminal.

É como voto.

Vitória/ES, data da assinatura eletrônica

PEDRO VALLS FEU ROSA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Eminente Relator.

É como voto.

Acompanho o eminente relator para PARCIAL PROVIMENTO ao recurso interposto.

Acompanho integralmente o voto do Eminente Relator.

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE
o pedido revisional.